Tribunal: TJSP
Processo: 0001576-79.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2-) Unificação de penas e imposição de regime fechado. Reeducando condenado ao cumprimento de uma pena de reclusão no regime fechado e outra, superveniente, de detenção no regime aberto. Necessário o cumprimento, primeiro, da pena mais grave, seguida da menos grave. Inteligência dos artigos 69 e 76 do Código Penal. Precedentes.
3-) Recurso

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2-) Unificação de penas e imposição de regime fechado. Reeducando condenado ao cumprimento de uma pena de reclusão no regime fechado e outra, superveniente, de detenção no regime aberto. Necessário o cumprimento, primeiro, da pena mais grave, seguida da menos grave. Inteligência dos artigos 69 e 76 do Código Penal. Precedentes.
3-) Recurso provido.